Tribunal: TJMT
Processo: 1016588-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-19
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016588-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- AIME RODRIGUES CORREA DA COSTA
Agravo de Instrumento n. 1016588-53.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que a empresa ré autorize e/ou custeie o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico (Mamoplastia Redutora Bilateral – Redução Mamária) com as despesas correspondentes, no prazo de 72h, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.
A agravante alega que se trata de procedimento exclusivamente estético, e por isso não tem obrigação legal nem contratual de arcar com os custos, pois não está previsto no rol da ANS além de haver impedimento previsto no art. 10 da Lei n. 9.656/98.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que devido a fortes dores na coluna, consultou um ortopedista que a diagnosticou com Cervicalgia, Dorsalgia e Dor Lombar, bem como, Inversão da Lordose Cervical e Discopatia Degenerativa.
Aduz que o médico constatou que a piora desses problemas se deve ao fato da hipertrofia mamária, que causa sobrecarga na coluna, e indicou a cirurgia de redução das mamas.
Por sua vez, a agravante afirma que se trata de cirurgia estética que não está prevista no rol dos procedimentos da ANS nem no contrato.
O atestado médico consigna o seguinte:
PACIENTE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE CERVICALGIA, DOSALGIA E DOR LOMBAR DE ORIGEM MECANICA. PACIENTE COM MAMAS VOLUMOSAS O QUE ACARRETA SOBRECARGA NA COLUNA. APRESENTA INVERSÃO DA LORDOSE CERVICAL, DESCOPATIA DEGENERATIVA. DO PONTO DE VISTA ORTOPÉDICO A PACIENTE TERÁ GRANDE BENEFÍCIOS COM A CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMARIA. (Id 101795473 - Pág. 38)
Como se vê, diante desse relatório, o procedimento prescrito não possui fins estéticos, mas necessário para auxiliar no resultado eficaz a correção da coluna.
Em análise sumária, foram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC.
Por outro lado, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que se a agravante alcançar sua pretensão no final, poderá buscar o ressarcimento cabível. Logo, não se constata a irreversibilidade da medida liminar.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator